Tribunal: TJSP
Processo: 2280274-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2280274-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
GUILHERME FERNANDO DE ASSIS MACEDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2280274-69.2019.8.26.0000 – PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP
2a Câmara Criminal
Impte: MARIANA BORGHERESI DUARTE
Pacte: GUILHERME FERNANDO DE ASSIS MACEDO
Habeas corpus Furto tentado Liberdade provisória
pleiteada Alegada falta de fundamentação e ausência
dos requisitos para a segregação cautelar Inocorrência
Decisão adequadamente fundamentada
Paciente
multirreincidente específico
Condenações por crimes
contra o patrimônio e tráfico Requisitos da custódia
devidamente demonstrados Ordem denegada.
Voto no 27
Mariana
Borgheresi
Duarte,
Defensora
Pública, impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em
prol de GUILHERME FERNANDO DE ASSIS MACEDO, tendo
por autoridade coatora o Juízo de Direito do Plantão Judiciário de 1a
Instância da Comarca de São Paulo - SP.
Pleiteia a impetrante, em síntese, a revogação
da prisão preventiva, eis que a manutenção da custódia carece de
fundamentação idônea, além de estarem ausentes os requisitos
ensejadores da segregação cautelar e a medida ser desproporcional com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
3
eventual condenação. Subsidiariamente, a concessão da liberdade com a
imposição de medidas cautelares.
A liminar foi indeferida às fls. 57/58 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 63
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e está sendo processado
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155 “caput”, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no
dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 22h, na Avenida Cruzeiro do
Sul, no 2357, Santana, cidade e comarca de São Paulo SP, tentou
subtrair, para si, um telefone celular pertencente a vítima não
identificada, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Em Audiência de Custódia realizada no dia
seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 35/38,
dos autos de origem).
Pretende a impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega falta de fundamentação, ausência dos requisitos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
4
artigo 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da
medida com eventual condenação. Subsidiariamente, pela aplicação de
medidas cautelares.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, dada a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se,
ainda, a extensa folha de antecedentes do paciente, com condenações
definitivas por roubo e tráfico de drogas, além de não haver
comprovação de endereço fixo e ocupação lícita, sendo as medidas
cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Além disso, como se não bastasse, o paciente
estava em cumprimento de pena em livramento condicional, voltando a
delinquir, de modo a demonstrar manifesto risco à ordem pública.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
5
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada. (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).”
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
6
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, observa-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nesse sentido:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280274-69.2019.8.26.0000 -Voto no 27
7
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC:
86333 MG 2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/09/2017,
T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe
20/09/2017)
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário de 1a Instância da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator